Tribunal: STF
Processo: ARE 1402911
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – PREVI-RIO. PRETENDE O AUTOR QUE A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO RECEBIDA EM SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA SEJA CONSIDERADA NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, AO ARGUMENTO DE QUE FOI RECONHECIDA JUDICIALMENTE A NATUREZA VENCIMENTAL DAQUELA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 8º DA LEI MUNICIPAL Nº 2506/96, QUE INSTITUIU O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – PREVIRIO, QUE DISPÕE QUE “A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SERÁ PAGA A TODOS OS SERVIDORES EM EXERCÍCIO NO PREVI-RIO, TOMANDO-SE POR BASE A AVALIAÇÃO TRIMESTRAL ESTABELECIDA NO ART. 6º DESTA LEI. ART. 10º QUE ESTABELECE QUE O ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA INCIDIRÁ SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO É PAGA INDISTINTAMENTE AOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS, NÃO ESTANDO A REFERIDA VERBA SUBORDINADA A NENHUMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIAL DE CARÁTER INDIVIDUAL, NÃO SENDO AINDA EXCEPCIONAL OU TRANSITÓRIA, NÃO CONFIGURANDO, PORTANTO, NATUREZA PRO LABORE FACIENDO, MAS SIM GENÉRICA. COMO JÁ ANALISADO PELO STJ, MESMO QUE POSSUÍSSE CARÁTER PRO LABORE FACIENDO, SE FOR PAGA INDISTINTAMENTE A TODOS OS SERVIDORES, CONVERTE-SE EM GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GENÉRICA. ANTE O CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO, ESTA DEVE SER CONSIDERADA COMO VENCIMENTO BÁSICO, CONFORME ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR, E, PORTANTO, INTEGRANTE DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. NÃO INCIDE NA HIPÓTESE O DISPOSTO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 37, SEGUNDO A QUAL “NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO, QUE NÃO TEM FUNÇÃO LEGISLATIVA, AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA”, POR NÃO SE TRATAR DE AUMENTO SALARIAL, MAS MERA REGULARIZAÇÃO DOS VENCIMENTOS. RÉU QUE DEVE CONSIDERAR NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO RECEBIDA NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR E EFETUAR O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROVIMENTO DO RECURSO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; 37, "caput" e incisos X e XIV; 61, §1º, inciso II, “a” e “c”; 97 e 103-A, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente